Tribunal: TJSP
Processo: 2229717-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de abatimento de valor pago a maior – Questão afastada anteriormente, sem a interposição de recurso em face dela – Preclusão – Ausência de inclusão nos novos cálculos da multa de 10% sobre o débito – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229717-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado AMANI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229717-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2229717-44.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado:
AMANI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35139)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pedido de
abatimento de valor pago a maior
Questão
afastada anteriormente, sem a interposição de
recurso em face dela Preclusão Ausência
de inclusão nos novos cálculos da multa de
10% sobre o débito Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra r. decisão proferida
pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da
Comarca de São Paulo, Dr. Fausto Dalmaschio Ferreira, que, nos autos da
ação renovatória movida por AMANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA, ora em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou impugnação aos cálculos da contadoria e homologou o valor
remanescente apurado de R$ 2.182,01 (julho de 2020).
O agravante alega que, no acórdão prolatado por
esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento de no
2016352-72.2018.8.26.0000, a decisão de fls. 50/51 dos autos digitais foi
revogada e se determinou a remessa dos autos à contadoria para
verificação dos cálculos. Essa verificação envolvia também a diferença de
R$ 4.840,13, referente ao locativo pago a maior. Essa quantia deve ser
abatida pela contadoria para apuração do valor devido, sob pena de
enriquecimento sem causa da agravada. E também deve ser excluído o
valor relativo à multa de 10% sobre o valor principal, já que ambas as partes
reconhecem que o pagamento foi realizado dentro do prazo.
Negado o efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 16/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229717-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão agravada rejeitou o pedido do
agravante para que fosse abatido o valor de R$ 4.840,13 que alegava ter
sido pago a maior em junho de 2017, pois tal decisão já teria sido afastada
anteriormente pela decisão de fls. 147 dos autos digitais, sem qualquer
impugnação. Foi exatamente o que ocorreu.
As partes foram intimadas dessa decisão em
fevereiro de 2020. Na sequência, conforme determinado pela decisão de fls.
147, houve a expedição de mandado de levantamento de valores em março
de 2020 (fls. 150) e os autos foram novamente encaminhados à contadoria,
desta vez para que fossem retificados os cálculos em virtude da
necessidade de exclusão da multa de 10%, dos honorários de 10% (pelo
atraso no pagamento em cumprimento de sentença) e de eventuais juros do
montante total, com a observação de que essas verbas somente poderiam
incidir sobre eventual diferença entre o valor devido naquele momento e o
depositado a fls. 43.
Após a elaboração dos novos cálculos pela
contadoria, o agravante, em agosto de 2020, renovou seu pedido de
exclusão daqueles valores supostamente pagos a maior (fls. 157/159),
quando aquela questão já estava evidentemente preclusa, ante a falta de
recurso tirado contra a decisão de fls. 147.
Por fim, ao contrário do alegado pelo agravante,
os novos cálculos de fls. 153 não contemplam a cobrança da multa no valor
de R$ 3.986,58. Veja-se que tal quantia foi computada a título de honorários
advocatícios, e não de multa.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator